Tribunal: TJSP
Processo: 2156186-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza, elidida pela prova dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156186-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SAMANTA
FRANCIELE DOS SANTOS FREITAS, é agravado CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156186-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2156186-22.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Sorocaba
Agravante: Samanta Franciele dos Santos Freitas
Agravada: Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios
Voto no 19.088
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato cumulada
com restituição de valores e indenização por danos morais.
Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora.
Inconformismo. Presunção “juris tantum” de veracidade da
declaração de pobreza, elidida pela prova dos autos. Decisão
mantida. Recurso não provido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Samanta Franciele dos Santos Freitas contra a
agravada,
Caixa
Consórcios
S.A.
Administradora
de
Consórcios, extraído dos autos de ação revisional de contrato
cumulada com restituição de valores e indenização por danos
morais, em face de decisão (fl. 167) que indeferiu o pedido de
justiça gratuita à autora.
A agravante se insurge. Alega que apesar de
manter o seu vínculo de trabalho, teve uma diminuição bastante
significativa em seus recebimentos por acordo de redução de
jornada e salário devido ao COVID/19, tendo como salário atual o
valor de R$ 3.308,78.
Aduz que é responsável pelo sustento da
casa e da sua família, uma vez que seu marido está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156186-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desempregado, desde fevereiro de 2019, razão pela qual não
poderia arcar com as despesas processuais.
Sustenta que juntou aos autos a declaração
de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram
a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer
sua subsistência, conforme clara redação do Art. 99 Código de
Processo Civil de 2015.
Destaca
que
a
existência
de
algum
patrimônio, bem como os rendimentos constantes nas declarações
dos impostos de rendas da autora e de seu esposo, não pode ser
parâmetro ao indeferimento do pedido, pois possui inúmeros
compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas
sem comprometer sua subsistência.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade
dos emolumentos necessários para o deslinde do processo.
Recurso tempestivo e recebido no efeito
devolutivo (fls. 58/62).
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão que indefere o benefício da gratuidade judiciária, por
integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156186-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de instrumento.
Com relação ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 58/62), como se sabe, o instituto
da assistência judiciária é instrumento voltado à ampliação do
acesso
à
Justiça,
garantido
àqueles
desfavorecidos
financeiramente.
Realmente, a Constituição Federal, no art.
5o, inciso LXXIV, estabelece o direito à assistência judiciária aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
É verdade que a contratação de advogado,
na forma da lei processual vigente, não inviabiliza a concessão do
benefício da gratuidade judiciária. Reza o § 4o do artigo 99 do CPC:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Porém,
é
fato
que
a
presunção
de
hipossuficiência, por mera declaração, não é absoluta, podendo o
magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária, se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência da parte postulante.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria,
a
Lei
1.060/50,
recepcionada
pela
nova
ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156186-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente
para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de
arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em
apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,
sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014).
Com
essas
premissas,
não
se
pode
discordar do entendimento firmado pelo douto juízo “a quo” ao não
ver nos elementos produzidos nos autos que a autora ostente o
figurino de hipossuficiente.
Conforme sua última declaração de renda,
exercício fiscal 2019/2020 (fls. 127/137
autos principais), teve
rendimento anual de R$ 81.638,03.
E muito embora afirme que teve uma
redução de salarial neste período recente por conta da pandemia,
os extratos de sua conta bancária acusam recebimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156186-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pagamentos de sua fonte pagadora com média líquida acima de R$
5.000,00, embora aponte em seu recurso estar recebendo em torno
de R$ 3.308,00.
Por uma condição ou outra, continua com
renda mensal superior àquela considerada merecedora da
assistência da Defensoria Pública do Estado, que define pessoa
necessitada quem integra núcleo familiar com receita mensal de até
3 (três) salários-mínimos, algo em torno de R$ 3.135,00.
Portanto, não ostenta o perfil de pessoa
necessitada para alcançar o benefício da gratuidade.
Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo juízo “a quo”, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator